Tribunal: TJBA
Processo: 8022962-57.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022962-57.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RAFAEL SANTOS DOS REIS Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINA DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão do nome da autora do cadastro do SCR/SISBACEN e de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, relacionados à suposta ausência de comunicação prévia da inserção da operação de crédito no referido sistema. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do autor no SCR/SISBACEN, sem comprovação de comunicação prévia, é válida; (ii) estabelecer se tal conduta ocasionou dano moral passível de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. 4. A Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11, impõe às instituições financeiras a obrigação de comunicar previamente aos clientes que suas operações serão registradas no SCR, devendo manter prova da comunicação pelo prazo mínimo de cinco anos. 5. O apelado não apresentou prova de que tenha realizado tal comunicação prévia ao apelante, nem mesmo por ocasião da contratação, o que torna indevida a manutenção da inscrição no cadastro e impõe sua exclusão. 6. A ausência de comprovação de prejuízo extrapatrimonial concreto, como a negativa de crédito, afasta a possibilidade de reconhecimento de danos morais, sendo insuficiente a mera inscrição irregular no SCR/SISBACEN para a caracterização de ofensa aos direitos da personalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A inscrição de operação de crédito no SCR/SISBACEN exige comunicação prévia específica ao consumidor pela instituição credora, nos termos da Resolução BACEN nº 4.571/2017. 2. A ausência de comprovação da comunicação prévia torna indevido o registro e impõe sua exclusão. 3. A simples existência de registro não comprova, por si só, a ocorrência de dano moral indenizável, exigindo demonstração concreta do prejuízo alegado. Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11; CPC, arts. 86 e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: Não consta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022962-57.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante RAFAEL SANTOS DOS REIS e como apelada BANCO VOTORANTIM S.A.. ACORDAM s Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema). PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA